Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do estado. Alegada queda de pedestre em buraco na via pública, próximo a ponto de ônibus. Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais (pensão de R$ 396.000,00) e morais (R$ 100.000,00). Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência autoral. Não acatamento. Conjunto probatório produzido insuficiente a demonstrar nexo de

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do estado. Alegada queda de pedestre em buraco na via pública, próximo a ponto de ônibus. Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais (pensão de R$ 396.000,00) e morais (R$ 100.000,00). Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência autoral. Não acatamento. Conjunto probatório produzido insuficiente a demonstrar nexo de causalidade entre o evento e a suposta negligência administrativa imputada ao poder público. Demandante que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sentença mantida. Recurso não provido.